Tribunal: TJPA
Processo: 0809282-33.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809282-33.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: CADAM S.A.

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL. TUTELA CAUTELAR PARA OBRIGAR A RECORRENTE A ELABORAR E EXECUTAR PLANO DE TRABALHO OBSERVANDO AS ORIENTAÇÕES DE SEMAS (SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE) E DA CETESB (COMPANHIA AMBIENTAL DO ESTADO DE SÃO PAULO), COM O OBJETIVO DE AVALIAR, INVESTIGAR E QUANTIFICAR O DANO AMBIENTAL APONTADO NO PRAZO DE 180 DIAS SOB PENA DE MULTA, BEM COMO DETERMINOU A INDISPONIBILIDADE DE R$1.000.000,00 (UM MILHÃO DE REAIS) DA AGRAVANTE E A QUEBRA DE SIGILO FISCAL. DECISÃO PROFERIDA EM MOMENTO QUE A RECORRENTE JÁ HAVIA RETIRADO TODO O MATERIAL DEPOSITADO NA ÁREA DA CBB – USPAM (COMPANHIA DE BAUXITA DO BRASIL – USINA DE PASSIVOS AMBIENTAIS). LAUDO PERICIAL CONTESTADO PELA AGRAVANTE COM DEMONSTRAÇÃO TÉCNICA QUE O CAULIM
É UM MINÉRIO INERTE, INSOLÚVEL, NÃO INFLAMÁVEL E NÃO POLUENTE, QUE NÃO SE CONFUNDE – NEM SE MISTURA – COM OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUE ABSORVE, PORTANTO, NÃO PODERIA CAUSAR EVENTUAL “AGRAVAMENTO” DO DANO AMBIENTAL DISCUTIDO. FALTA DE EVIDÊNCIAS MÍNIMAS QUE A AGRAVANTE É RESPONSÁVEL PELOS DANOS AMBIENTAIS CAUSADOS DIRETAMENTE PELA CBB-USPAM E INDIRETAMENTE POR OUTROS REQUERIDOS QUE ENVIARAM REJEITOS COMPROVADAMENTE POLUENTES. IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR DIANTE DA NÃO DEMONSTRAÇÃO DE NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA CASSADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário por videoconferência, por unanimidade de votos
, CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao recurso consoante os termos do voto da eminente Relatora.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Agravo de instrumento interposto contra decisão ID31610565 que deferiu em parte os pedidos firmado pelo MPE nos autos da ACP por dano ambiental, processo n. 0003449-36.2019.8.14.0130, acolhendo os argumentos quanto a probabilidade do direito e do risco ao resultado útil do processo, determinando que a agravante
“elabore e execute plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental objeto da ação, no prazo máximo de 180 dias sob pena de multa de R$10.000,00 por dia de atraso até o limite de R$1.000.000,00, além de determinar a indisponibilidade de R$1.000.000,00 da agravante e autorizar a quebra do seu sigilo fiscal
.

Recorre alegando em apertada síntese que: o único material enviado pela CADAM à CBB-USPAM é um minério não poluente, logo, o Ministério Público apresentou premissas erradas quanto a alegada sinergia entre o caulim e demais elementos químicos enviados por outros requeridos, uma vez que o caulim é um minério inerte, insolúvel, não inflamável e não poluente, que não se confunde – nem se mistura – com outras substâncias que adsorve, portanto, não poderia causar eventual “agravamento” do dano ambiental discutido, além do que as 243 toneladas de caulim enviados a CBB-USPAM já foram retiradas pela agravante daquele local.

Discorreu sobre inúmeras falhas no Laudo n. 53/2012 – Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, no Relatório IEC-SAMAM 016/2012, no Relatório INABRA e Ofício No. 133/2012/MP/PJUL, documentos técnicos que subsidiaram a narrativa do MPE e a decisão recorrida.

Afirma que nos termos das notas fiscais juntadas aos autos, foi enviado em 04/12/2001 um único lote de 243 toneladas de caulim que não se caracteriza como “resíduo” ou “rejeito”, mas sim caulim beneficiado para teste em fornos de incineração, e que não houve caracterização do nexo de causalidade entre a remessa do caulim e o dano ambientar apontado e que a configuração do dever de indenizar demanda a prova do dano e do nexo causal, por conseguinte, ausente estaria a probabilidade do direito.

Da mesma forma sustenta que inexiste
periculum in mora
cujo fundamento da decisão recorrida estaria assentado nas evidências que “
os barris e toneis abandonados na área da CBB, contendo lixo industrial tóxico, estão com as respectivas vedações comprometidas, alguns já deixaram vazar substâncias nocivas sobre o solo, que contaminaram a área”,
contudo, além da característica não poluente do caulim, o relatório técnico constante do próprio Inquérito Civil demonstrou que a CADAM retirou o caulim da CBB com autorização da SEMAS, de maneira que, se atualmente existe “lixo tóxico” ou “barris e toneis abandonados na área da CBB” estes não guardam qualquer relação com a CADAM, mas sim com as outras 118 empresas que contrataram a CBB e que são objeto de investigação.

Ante tais argumentos entende haver
periculum in mora
inverso caso a decisão seja mantida, pelo que requer a concessão de efeito suspensivo e o provimento final do recurso para reforma definitiva da mesma.

Concedi a tutela recursal nos moldes da decisão ID7844532.

Contrarrazões ao agravo de instrumento ID8636280 arguindo que mesmo após repassar os resíduos a CBB/USPAM a CADAN continuou responsável até pelo resíduo até a destinação final, e como eles não receberam a destinação adequada, houve o dano ambiental segundo os laudos n° 017/02 e 017/2012, elaborados pelo Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, e o Relatório do Instituto Evandro Chagas IEC/SAMAM 016/2012.

Diante da ofensa ao art. 16 da Política Estadual de Meio Ambiente, a referida responsabilidade independe de dolo ou culpa, nos termos dos art. 14, parágrafo 1º da Lei 6.938/81 e no artigo 225 da Constituição Federal.

Pede o desprovimento do recurso e a revogação do efeito suspensivo.

É o relatório.

VOTO

Como disse em juízo de cognição sumária, o julgamento deste recurso parte da premissa arguida pela agravante de que a totalidade do metacaulim (243 Toneladas) existente na área já foi dali retirado, de maneira que é razoável acolher a tese de que o
periculum in mora
descrito na decisão refere-se a produtos armazenado em toneis, evidenciando que esse risco não guarda relação com o caulim transportado em
big bags
conforme notas fiscais ID

6170790.

No mesmo compasso, acerca do outro requisito para a concessão da tutela de urgência, a probabilidade do direito, ainda que em juízo de preliminar, próprio das tutelas de urgência e dos recursos de agravo de instrumento, partindo das premissas científicas fixadas com base nas características físico-químicas do caulim, me parece bastante razoável a tese que o material enviado pela agravante à CBB não poderia ser um elemento que promovesse sinergia ou a catalisação com outros resíduos/rejeitos enviados pelos demais requeridos na ACP, talvez por isso o autor não tenha solicitado a análise de risco ecotoxicológico.

Como disse em outro recurso interposto na mesma ACP, não se desconhece que o princípio da precaução se desenvolve nas ações judiciais sejam elas individuais ou coletivas, com a finalidade de tutelar os bens ambientais e tampouco não se pretende ignorar a existência do dano ambiental em concreto, mas daí para reconhecer que estamos diante da possibilidade de concessão de tutela de urgência sem que se mostrem evidenciados os requisitos da mesma, há uma distância processual considerável, que aparentemente não foi superada pelo
Parquet
, nesse diapasão não se perde de vista que a própria SECTAM (atual SEMAS) concedeu autorização para a agravante CADAN proceder a retirada dos resíduos do pátio da CBB-USPAM.

Na petição inicial o Ministério Público ao tratar do nexo de causalidade expõe, sem especificar que “
as provas apresentadas nesta ação civil pública mostram com clareza que a empresa ré encaminhou resíduos ou rejeitos de natureza perigosa para a CBB, e com isso contribuiu, diretamente, para a ocorrência do dano ambiental delineado”.

O agravado afirma que não estão presentes os requisitos para a reforma da decisão recorrida, entretanto, tudo que há no inquérito civil e na própria ação civil pública, até este momento, é que a vinculação entre a empresa CADAN e o alegado dano registrado nos relatórios que sustentam a inicial, seno que este alegado dano corresponde a remessa autorizada pela SECTAM (atual SEMAS) de 243 toneladas de caulim calcinado (metacaulim) que, tecnicamente não tem características nocivas à saúde humana nem se misturam em sinergia com outros compostos, e mesmo assim, já foram retirados da área novamente com a autorização dos órgãos ambientais (estadual e municipal).

Registre-se que não se ignora a ocorrência de dano ambiental, até porque existem provas suficientes nos autos, refere-se aqui aos três laudos já produzidos (2002, 2007 e 2012) que o dano ocorreu, e todos os indícios apontam que a CBB foi a responsável direta. Evidentemente que as empresas que remeteram seus rejeitos para destinação final, também guardam podem ser responsabilizadas na medida da sua ação ou omissão em relação a destinação final dos resíduos, contudo, o que se constata dos autos de origem é que os resíduos originados pela operação da agravante, eram acondicionados em big bags e não em tambores, sendo que a pericia realizada em 2012 somente fez referencia a tambores e tanques:

Finalmente, acrescente-se que o último ato decisório nos autos de origem data de 29/05/2019, e depois foi dado cumprimento a tutela recursal e desde então só houve registro de um despacho para suspensão do processo em 27/07/2023, estando paralisado desde então.

Ainda que se trate de tutela ao meio ambiente, não colho dos autos a probabilidade do direito nem o
periculum in mora
a justificar a manutenção da medida cautelar, que determinou o bloqueio de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), a quebra do sigilo fiscal além da obrigação de elaborar e executar plano de trabalho, observando as orientações de SEMAS e da CETESB (
Agência do Governo do Estado de São Paulo responsável pelo controle, fiscalização, monitoramento e licenciamento de atividades geradoras de poluição)
, com o objetivo de avaliar, investigar e quantificar o dano ambiental objeto da ação, no prazo máximo de 180 dias sob pena de multa diária.

Ante o exposto, nos termos do arts. 4º, 300 e 373, I e II, ratifico o juízo inicial e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para cassar a decisão cautelar aqui recorrida.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registrados no sistema.

DESA.
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 20/05/2024